Tribunal: STF
Processo: RHC 181607
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Recurso Ordinário em Habeas Corpus interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (HC 504.206/GO, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS).
    Consta dos autos, em síntese, que, em 18/10/2006, o recorrente foi denunciado pela prática do crime de homicídio duplamente qualificado (art. 121, §2º, II e IV, do Código Penal), e teve a sua prisão preventiva decretada em 28/02/2019.
    Irresignada, a defesa impetrou Habeas Corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, que denegou a ordem, em acórdão assim ementado:
    HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. I - PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INAPLICABILIDADE. Se a prisão preventiva combatida encontra-se fundamentada de forma concreta e idônea, para garantia da aplicação da lei penal (o autuado, mesmo tendo conhecimento da ação promovida em seu desfavor, deixou de fornecer seu endereço atualizado, com a nítida intenção de esquivar-se de uma futura condenação penal), não há falar-se em constrangimento ilegal, não sendo adequadas e suficientes a aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão. II - CONDIÇÕES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA. As condições pessoais favoráveis do paciente, por si mesmas, não garantem a revogação da custódia cautelar, principalmente quando a necessidade da segregação se mostra patente. ORDEM DENEGADA.
    Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus, com pedido liminar, no Superior Tribunal de Justiça, aduzindo, em linhas gerais, a ocorrência de constrangimento ilegal, uma vez que a decisão que decretou a segregação cautelar seria carente de fundamentação, salientando que "o simples fato de que o acusado não tenha sido encontrado para uma intimação (fato este devidamente justificado pela empregada do mesmo, segundo a qual seu patrão estaria empreendendo viagem a trabalho), não pode autorizar o magistrado, data venia, a fazer ilações de que existe risco de fuga". Aduziu, ainda, que "o magistrado da Comarca de Nova Crixás – GO não esgotou as tentativas de intimação do acusado, a contrário sensu, expediu decreto prisional em desfavor do Recorrente que sabia que se encontrava em algum de seus endereços [...].". Ponderou que "o paciente não tem antecedentes criminais, possui endereço fixo e ocupação lícita e que possui direito de prisão domiciliar, em razão da ausência de sala de Estado Maior.". Requereu "a concessão da ordem, inclusive liminarmente, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, ou subsidiariamente, determinar a substituição por medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP.".
    A liminar foi indeferida.
    Por acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, relatoria do Min. RIBEIRO DANTAS, por unanimidade, não foi conhecido o writ, com recomendação, e julgado prejudicado o pedido de tutela provisória, consoante se infere da ementa:
    PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ADVOGADO. PEDIDO SUPERVENIENTE DE PRISÃO DOMICILIAR. MATÉRIA JÁ APRECIADA EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RISCO DE FUGA. ACUSADO NÃO ENCONTRADO NOS VÁRIOS ENDEREÇOS DECLINADOS NOS AUTOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. WRIT NÃO CONHECIDO. PREJUDICADO O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. RECOMENDAÇÃO DE CELERIDADE. 
    1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo de revisão criminal e de recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado a justificar a concessão da ordem, de ofício. 
    2. Em relação ao pedido de prisão domiciliar, em razão da ausência de sala de Estado Maior, verifica-se que a matéria já foi decidida no RHC 117.296/GO, em decisão publicada em 30/10/2019, configurando, pois, reiteração de pedido, o que constitui óbice a sua apreciação. 
    3. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 
    4. Na hipótese, a prisão cautelar foi devidamente fundamentada na necessidade de se resguardar a aplicação da lei penal, diante da intenção deliberada, demonstrada pelo réu, de retardar a marcha processual, visto que o crime ocorreu na longínqua data de 6/9/2006, não tendo sido o recorrente localizado para a intimação da sentença de pronúncia proferida em 19/12/2018, o que somente ocorreu na data de sua efetiva prisão ocorrida em 1º/3/2019. 
    5. Não há se falar, na hipótese, que não houve o esgotamento das tentativas de intimar o paciente da pronúncia, na medida em que, conforme delineados pelo decreto preventivo e pelo acórdão atacado, o oficial de justiça foi em vários endereços declinados nos autos, inclusive no de seu escritório profissional, onde, todavia, também não foi encontrado. 
    6. A ilação do risco de fuga não foi feita apenas em razão de o ora paciente não ter sido encontrado em casa por razão de viagem, mas sim, em decorrência das várias tentativas frustradas de intimá-lo nos endereços declinados. 
    7. Assim, a custódia cautelar está adequadamente fundamentada na necessidade de garantida da ordem pública e da aplicação da lei penal, na medida em demonstrado que o paciente revela comportamento de quem possui intenção de se furtar à persecução criminal. 
    8. "Demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão" (RHC 110.939/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 03/09/2019). 
    9. Condições pessoais favoráveis não têm o condão de, por si sós, revogarem a prisão preventiva, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da medida extrema (HC 517.519/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 02/09/2019, HC 521.598/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 02/09/2019 e (RHC 113.765/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 04/09/2019). 
    10. Habeas corpus não conhecido, determinando-se, contudo, que se imprima celeridade no julgamento pelo Tribunal do Júri. Prejudicado o pedido de tutela provisória. Recomendação de celeridade.
    Neste Recurso Ordinário Constitucional a defesa busca a revisão da decisão recorrida, especialmente quanto à revogação da prisão preventiva, argumentando que "a fundamentação do decreto prisional se limitou a invocar a garantia de aplicação da lei penal para justificar a segregação cautelar do Paciente; que a não localização do réu para citação da decisão de pronúncia não é suficiente à decretação da custódia cautelar, pois não foram esgotados todos os meios de localização do paciente; e, que não há, no estado de Goiás, recintos apropriados para o recolhimento de advogados presos provisoriamente, ou seja, não existem as chamadas Salas de Estado Maior de que trata o artigo 7º, V, da Lei 8.906/94.". Requer, assim, seja "concedida a ordem no presente Recurso em habeas corpus, inicialmente sob a forma de liminar, para se determinar, de imediato, a concessão do direito do paciente de se ver em liberdade, ou, subsidiariamente, determinar a substituição da ratio extrema em uma ou mais medidas difusas do cárcere previstas no art. 319.". 
    É o relatório. Decido.
    Não há que se falar em qualquer ilegalidade no decidido. Isto porque, no presente caso, o Superior Tribunal de Justiça ratificou o entendimento das instâncias ordinárias, no sentido de estarem presentes os elementos concretos justificadores da imposição da segregação antecipada. Confira-se o voto do Min. RIBEIRO DANTAS:
    [...]
    De outro lado, havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. O Juízo de primeiro grau assim fundamentou o decreto de prisão preventiva:
    "[...] 
    No caso em tela, de cotejo dos autos, vejo que o acusado, tendo conhecimento da ação penal deflagrada em seu desfavor, não forneceu seu endereço atualizado, em nítido propósito de esquivar-se de uma futura condenação penal, demonstrando uma afronta ao Poder Judiciário. Observa-se que no inicio da ação penal foi indicado o endereço do acusado na Rua 45, em Aparecida de Goiânia, no entanto, nunca foi intimado neste endereço conforme dissertam as certidões de fls. 357 e 359 e só compareceu na audiência de instrução por intermédio de seu advogado. Depois, o acusado atualizou seu endereço à fl. 310, para residência na Av. César Lates Setor Novo Horizonte, em Goiânia, porém, da mesma forma, não foi encontrado (certidão fl. 512). Além disso, no dia 08/08/2018 (fis. 553/555) verifica-se que o acusado, a princípio, forneceu outro endereço na Rua MG 11, em Aparecida de Goiânia, o qual não foi encontrado (certidão 11 616). Posteriormente, tentou-se intimá-lo no segundo endereço informado na Avenida Luz, também em Aparecida de Goiânia, todavia, novamente não foi encontrado (certidão fl. 618). Com essa resistência do acusado em ser intimado, demonstra sua tenacidade no acompanhamento do curso do processo, bem como em não contribuir para o deslinde final da ação, presume-se sua relutância em submeter aos ditames legais e a possibilidade de fuga. [...] Em razão disso, vislumbro a presença de um dos requisitos da prisão preventiva, notadamente a garantia de aplicação da Lei Penal. Além disso, tenho que a aplicação das medidas cautelares em voga revelam-se inadequadas e insuficientes para garantir a efetividade do processo. E mais, compreendo que os elementos de prova colhidos até o presente momento apontam a existência do crime e indícios suficientes de autoria, o que também autoriza o decreto prisional, bem como estão presentes os pressupostos do artigo 313, inciso I, do CPP, e ante da decisão de pronúncia e por ter o crime atribuído ao réu pena superior ao patamar de 04 (quatro) anos. Além disso, cabe registrar que a prisão preventiva poderá ser revogada a qualquer momento se não mais subsistirem os motivos ensejadores de sua decretação, nos termos do artigo 316 do Código de Processo Penal. Isto posto, constatado que o réu encontra-se em local incerto e não sabido e diante da contínua alternância de endereço sem nenhuma intimação efetiva nos termos do artigo 312 e artigo 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal, decreto a prisão preventiva do acusado SÉRGIO ARAÚJO DO CARMO para garantia da aplicação da lei penal; determinando a expedição do respectivo mandado de prisão e as comunicações necessárias, com validade até 28.02 2029 (e-STJ, fls. 742-746, grifou-se).
    O Tribunal de origem ratificou os termos da decisão originária, assim consignando:
    "[...] 
    Examinando detidamente os presentes autos, tenho que a ordem deve ser denegada pelos motivos que passo a expor. Cumpre salientar, em proêmio, que a liberdade no Estado Democrático de Direito é a regra e que o indivíduo não pode dela ser afastado sem uma justificativa plausível, entretanto não se pode descuidar que a sociedade também reclama para si atenção, competindo ao Julgador estabelecer um espaço em que seja possível coexistir as garantias dos direitos individuais do cidadão, sem afrontar a garantia da ordem pública. Norteando-se pela certeza de que não existem direitos absolutos e que é preciso que todos eles convivam harmonicamente na ordem jurídica, vejo que, no presente caso, a decisão que manteve a prisão preventiva decretada está lastreada nos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Ao decidir, o Magistrado deverá motivar seu decisum em uma das hipóteses previstas no dispositivo citado, quais sejam: a garantia da ordem pública ou da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal e a segurança da aplicação da lei penal, requisitos que devem ser somados à prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria. Compulsando as decisões constantes na movimentação 01, arquivos 46 e 51, verifico inexistirem quaisquer irregularidades ou falta de fundamentação, eis que o douto Juiz a quo apontou, de maneira suficiente e fundamentada, a necessidade da custódia cautelar, especialmente a garantia da aplicação da lei penal, pois o autuado, tendo conhecimento da ação promovida em seu desfavor, deixou de fornecer seu endereço atualizado, com a nítida intenção de esquivar-se de uma futura condenação penal. [...] Conforme acima transcrito e de acordo com toda a documentação acostada à inicial, percebe-se, claramente, que o paciente vem retardando a marcha processual, pois, passados mais de onze anos (delito ocorreu em 06/09/2006 e a denúncia foi ofertada em 18/10/2006 – movimentação 01, arquivo 10), até o presente momento sequer foi encerrada a primeira fase do procedimento – a judicium accusationis – visto que o réu, inconformado com a decisão de pronúncia, interpôs Recurso em Sentido Estrito. 'Inconformado com a decisão de pronúncia, o paciente interpôs recurso em sentido estrito – fls. 694/703, o qual foi recebido por este Juízo – fl. 711. Aguarda-se no instante a apresentação das contrarrazões pelo recorrido, para então se exarar o denominado juízo de retratação'. (Informações da autoridade nominada coatora prestadas em 27/03/2019 – Movimentação 12, arquivo 01) [...] (Informações da autoridade nominada coatora prestadas em 27/03/2019 – Movimentação 13, arquivo 01). [...] Por último, obtempero que o endereço fornecido, pelo impetrante, na exordial ('Rua MG-11, qd 06, It. 15, s/n, Conjunto Madre Germana I, Aparecida de Goiânia') não mais é do paciente, conforme atesta certidão n° 19053878 (Movimentação 01, arquivo 44, página 675). Assim, é isenta de ilegalidade a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, pela prática do crime de homicídio qualificado, mediante a comprovação da materialidade criminosa e indícios da autoria, fundamentada em condições autorizativas do art 312 do Código de Processo Penal. Prosseguindo, obtempero que se a segregação cautelar alicerçou nos requisitos do dispositivo acima mencionado, são inaplicáveis as medidas cautelares diversas do cárcere listadas no art. 319 do CPP. Por fim, ressalto que a própria Carta Magna, em seu art. 5º, inc. LXI, permite a possibilidade de prisão em flagrante ou por ordem fundamentada e escrita da autoridade competente, inobstante as alegadas condições pessoais favoráveis, sobretudo se a prisão se faz necessária para garantia da aplicação da lei penal, como na hipótese em comento. AO TEOR DO EXPOSTO, acolhendo o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, conheço do habeas corpus e denego a ordem impetrada [...]" (e-STJ, fls. 833-838, grifou-se).
    No caso dos autos, a prisão cautelar foi devidamente fundamentada na necessidade de se resguardar a aplicação da lei penal, diante da intenção deliberada, demonstrada pelo acusado, de retardar a marcha processual, tendo em vista que o crime ocorreu na longínqua data de 6/9/2006, não tendo sido o recorrente localizado para a intimação da sentença de pronúncia, o que somente ocorreu na data de sua efetiva prisão, ocorrida em 1º/3/2019 (e-STJ, fl. 755). 
    Não há se falar, na hipótese, que não houve o esgotamento das tentativas de intimar o paciente da pronúncia, na medida em que, conforme delineados pelo decreto preventivo e pelo acórdão atacado, o oficial de justiça foi em vários endereços declinados nos autos, inclusive no de seu escritório profissional, onde, todavia, também não foi encontrado (e-STJ, fl. 837). 
    A ilação do risco de fuga não foi feita apenas em razão de o ora paciente não ter sido encontrado em casa por razão de viagem, mas sim, em decorrência das várias tentativas frustradas de intimá-lo nos endereços declinados. Assim, a custódia cautelar está adequadamente fundamentada na necessidade de garantida da ordem pública e da aplicação da lei penal, na medida em demonstrado que o paciente revela comportamento de quem possui intenção de se furtar à persecução criminal. 
    Confiram-se os seguintes julgados desta Corte acerca do entendimento ora esposado:
    [...]
    Nesse contexto, "demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão" (RHC 110.939/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 03/09/2019). 
    Por fim, "condições pessoais favoráveis não têm o condão de, por si sós, revogarem a prisão preventiva, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da medida extrema" (HC 517.519/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 02/09/2019, HC 521.598/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 02/09/2019 e (RHC 113.765/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 04/09/2019).
    Trago à colação, ainda, o judicioso parecer ministerial de fls. 886-893 (e-STJ):
    "Como se vê, a prisão preventiva foi decretada e mantida em total observância aos pressupostos legais, tendo havido a demonstração da necessidade da medida extrema, sobretudo considerando que o paciente não foi encontrado nos endereços informados nos autos, revelando a pretensão de não se submeter à lei penal. Além disso, conforme noticiado pelas instâncias de origem, foram diversas as tentativas de intimação do paciente, que, embora já tivesse constituído causídico para atuar no processo que respondia em liberdade, nunca era localizado no endereço indicado. Resta claro, portanto, o intuito deliberado do réu de se ocultar das autoridades e de se esquivar da responsabilidade penal de seus atos, o que evidencia a necessidade da segregação cautelar para a aplicação da lei penal. (...). Registro que é dever do paciente manter os seus dados atualizados perante o Juízo em que tramita a ação penal promovida em seu desfavor. Constatadas a falta de colaboração e a tentativa de se furtar à aplicação da lei penal, torna-se inviável falar em constrangimento ilegal passível de correção na via do habeas corpus.".
    Assim, demonstrados os pressupostos e os motivos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP), não se observa constrangimento ilegal passível de ser reparado por este Superior Tribunal de Justiça. 
    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus, determinando, contudo, que se imprima celeridade no julgamento pelo Tribunal do Júri, e julgo prejudicado o pedido de tutela provisória de fls. 871-873 (e-STJ). 
    Recomendo ao Tribunal de Justiça a quo, que de momento está com novo recurso em sentido estrito da pronúncia pendente de julgamento, que o realize com a maior brevidade possível, dado tratar-se de feito que já se arrasta há mais de uma década e cujo réu se encontra preso. 
    É o voto.
    De acordo com o art. 312, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente da autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: garantia da ordem pública; garantia da ordem econômica; conveniência da instrução criminal; ou, ainda, segurança na aplicação da lei penal. 
    As razões apresentadas pelo Superior Tribunal de Justiça revelam que a decisão que decretou a segregação cautelar está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Sobressaem, no decreto prisional, as circunstâncias concretas do caso em tela, garantia da ordem pública, bem como a garantia na aplicação da lei penal, do que decorre da relutância do recorrente em submeter aos ditames legais e a possibilidade de fuga, tal como devidamente fundamentado pelo Juízo da Comarca de Nova Crixás, do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Confira-se:
    [...] No caso em tela, de cotejo dos autos, vejo que o acusado, tendo conhecimento da ação penal deflagrada em seu desfavor, não forneceu seu endereço atualizado, em nítido propósito de esquivar-se de uma futura condenação penal, demonstrando uma afronta ao Poder Judiciário. Observa-se que no início da ação penal foi indicado o endereço do acusado na Rua 45, em Aparecida de Goiânia, no entanto, nunca foi intimado neste endereço conforme disserta as certidões de fls. 357 e 359 e só compareceu na audiência de instrução por intermédio de seu advogado. Depois, o acusado atualizou seu endereço à fl. 310, para residência na Av. César Lates, Setor Novo Horizonte, em Goiânia, porém, da mesma forma, não foi encontrado (certidão fi. 512). Além disso, no dia 08/08/2018 (fls. 553/555) verifica se que o acusado, a princípio, forneceu outro endereço na Rua MG 11, em Aparecia de Goiânia, o qual não foi encontrado (certidão fl. 616). Posteriormente, tentou-se intimá-lo no segundo endereço informado na Avenida Luz, também em Aparecida de Goiânia, todavia, novamente não foi encontrado (certidão fl. 618). Com essa resistência do acusado em ser intimado, demonstra sua tenacidade no acompanhamento do curso do processo, bem como em não contribuir para o deslinde final da ação, presume-se sua relutância em submeter aos ditames legais e a possibilidade de fuga. […]. Em razão disso, vislumbro a presença de um dos requisitos da prisão preventiva, notadamente a garantia de aplicação da Lei Penal. Além disso, tenho que, a aplicação das medidas cautelares em voga revelam-se inadequadas e insuficientes para garantir a efetividade do processo. E mais, compreendo que os elementos de prova colhidos até o presente momento apontam a existência do crime e indícios suficientes de autoria, o que também autoriza o decreto prisional, bem como estão presentes os pressupostos do artigo 313, inciso I do CPP, diante da decisão de pronúncia e por ter o crime atribuído ao réu pena superior ao patamar de 04 (quatro) anos. Além disso, cabe registrar que a prisão preventiva poderá ser revogada a qualquer momento se não mais subsistirem os motivos ensejadores de sua decretação, nos termos do artigo 316 do Código de Processo Penal. Isto posto, constatado que o réu encontra-se em local incerto e não sabido e diante da contínua alternância de endereço sem nenhuma intimação efetiva, nos termos do artigo 312 e artigo 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal, decreto a prisão preventiva do acusado SÉRGIO ARAÚJO DO CARMO, para garantia da aplicação da lei penal; determinando a expedição do respectivo mandado de prisão e as comunicações necessárias, com validade até 28.02.2029.
    Deste modo, tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça chancelou os fundamentos da prisão preventiva, não se revelaram, para o caso em tela, cabíveis as medidas previstas no art. 319, do Código de Processo Penal, inclusive à luz da Lei n. 13.964/19.
    O recorrente aduz, ainda, que não está encarcerado nos moldes do que garante a previsão descrita no art. 7º, V, da Lei n. 8.906/94, uma vez que não há Sala de Estado Maior em Nova Crixás/GO, estando ele (advogado) alojado em uma cela absolutamente precária, a caracterizar violação aos seus direitos profissionais, além de expor a sua integridade física à ameaça constante.
    No caso de que se trata, o Superior Tribunal de Justiça nem sequer chegou a analisar a questão envolvendo o pedido de prisão domiciliar, pela ausência de Sala de Estado Maior, em razão de tal pedido já ter sido decidido no RHC 117.296/GO, em decisão publicada em 30/10/2019, configurando, pois, reiteração de pedido, a saber:
    [...]
    2. Em relação ao pedido de prisão domiciliar, em razão da ausência de sala de Estado Maior, verifica-se que a matéria já foi decidida no RHC 117.296/GO, em decisão publicada em 30/10/2019, configurando, pois, reiteração de pedido, o que constitui óbice à sua apreciação.
    [...] 
    Sendo assim, é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer dos temas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências (HC 153.595 AgR/MS, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 27/06/2018; HC 150.842 ED-ED/TO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 27/06/2018; HC 155.971 AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/06/2018; HC 148.927 AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 19/06/2018 e HC 149.062 AgR/MS, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 22/06/2018).
    Por fim, a análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, de forma a infirmar o entendimento da instância ordinária, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual (HC 145.562 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; HC 149.255 AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 08/05/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018; HC 105.022/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 09/05/2011; HC 90.922/SP, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe de 18/12/2009).
    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
    Publique-se.
    Brasília, 3 de março de 2020.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente